Tribunal: TJDFT
Processo: 0009990-73.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0009990-73.2005.8.07.0000 RECORRENTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE ESPIRITO SANTO OLIVEIRA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado (certidão de ID 23533238), encontra-se exaurida a competência desta Presidência. Dessa forma, diante da certidão de ID 23902754 e da petição de cumprimento de sentença de ID 23895684, dirigida ao Conselho Especial, encaminhem-se-lhe os autos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024